Tribunal: TJDFT
Processo: 0707403-97.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CONSTATADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
2. A questão fático-jurídica apresentada no recurso em apreço foi bem examinada e resolvida pelo v. acórdão, razão pela qual não se pode reconhecer qualquer vício sanável por via dos embargos de declaração, como a alegada omissão.
2.1. Observando os embargos opostos, verifica-se que os argumentos nada mais apresentam do que nítido interesse de reexame de questões já enfrentadas e superadas no v. acórdão, não se adequando, portanto, ao rito dos embargos de declaração.
3. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil no v. acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.